Tribunal: TJSP
Processo: 1009662-58.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Ação cominatória visando à manutenção do plano de saúde nas mesmas condições oferecidas quando da vigência do contrato de trabalho – Extinção do vínculo trabalhista em decorrência de demissão sem justa causa – Ilegitimidade passiva do ex-empregador – Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil – Superveniente rescisão do contrato coletivo

Ementa:
Ação cominatória visando à manutenção do plano de saúde nas mesmas condições oferecidas quando da vigência do contrato de trabalho – Extinção do vínculo trabalhista em decorrência de demissão sem justa causa – Ilegitimidade passiva do ex-empregador – Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil – Superveniente rescisão do contrato coletivo – Possibilidade dos beneficiários optarem pelo produto individual ou familiar – Arts. 1.o e 2.o da Resolução n. 19/99 do CONSU – Necessidade de assunção do pagamento do da taxa mensal exigida no mercado em produtos da categoria contratada – Recurso da operadora SOBAM – Centro Médico Hospitalar S/A, não provido, com determinação; e provido o da corré, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com relação à companhia Plascar Indústria de Componentes Plásticos Ltda..

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009662-58.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes
SOBAM CENTRO MÉDICO HOSPITALAR LTDA e PLASCAR INDUSTRIA DE
COMPONENTES PLASTICOS LTDA, é apelado CELSO LUIZ DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso da operadora SOBAM - Centro Médico Hospitalar S/A, com
determinação, dando provimento ao da corré, julgando extinto o processo, sem
resolução do mérito, com relação à companhia Plascar Indústria de Componentes
Plásticos Ltda. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1009662-58.2016.8.26.0309 JUNDIAÍ VOTO No 16766
Apelação Cível no 1009662-58.2016.8.26.0309
APELANTES: SOBAM CENTRO MÉDICO HOSPITALAR LTDA E PLASCAR INDUSTRIA
DE COMPONENTES PLASTICOS LTDA
APELADO: CELSO LUIZ DOS SANTOS
COMARCA: JUNDIAÍ
VOTO No 16766
Ação cominatória visando à manutenção do plano de
saúde nas mesmas condições oferecidas quando da
vigência do contrato de trabalho – Extinção do vínculo
trabalhista em decorrência de demissão sem justa
causa – Ilegitimidade passiva do ex-empregador –
Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil –
Superveniente
rescisão
do
contrato
coletivo
–
Possibilidade dos beneficiários optarem pelo produto
individual ou familiar – Arts. 1.o e 2.o da Resolução n.
19/99 do CONSU – Necessidade de assunção do
pagamento do da taxa mensal exigida no mercado em
produtos da categoria contratada – Recurso da
operadora SOBAM – Centro Médico Hospitalar S/A, não
provido, com determinação; e provido o da corré,
julgando extinto o processo, sem resolução do mérito,
com
relação
à
companhia
Plascar
Indústria
de
Componentes Plásticos Ltda..
Apelações dirigidas contra sentença que julgou
procedente ação cominatória visando à manutenção do autor e de seus
dependentes como beneficiários do plano de saúde nas mesmas condições que
gozava quando da vigência do contrato de trabalho, confirmando a tutela
antecipada concedida e impondo ao vencido o reembolso das despesas
processuais e honorários de advogado arbitrados em R$ 2.000,00 objetivando, em
resumo, o reexame e a modificação do julgado com fundamento, em síntese, na
ilegitimidade passiva pela rescisão do contrato coletivo pelo ex-empregador, na
impossibilidade de manutenção do vínculo contratual ou, alternativamente, na
legalidade do produto oferecido para os funcionários inativos (Sobam Centro
Médico Hospitalar S/A), na ausência de legitimação para a causa, no rompimento
do vínculo contratual com a operadora corré e requerendo o afastamento ou,
alternativamente, a redução da multa cominatória fixada (Plascar Indústria de
Componentes Plásticos Ltda.).
Tempestivas, preparadas e respondidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1009662-58.2016.8.26.0309 JUNDIAÍ VOTO No 16766
Na espécie, diante da extinção do contrato de trabalho
em decorrência da demissão sem justa causa do autor e o consequente
rompimento do vínculo existente com a ex-empregadora, subsistiu apenas o direito
do beneficiário de requerer a continuidade do vínculo junto à operadora ré, por
força do art. 30 da Lei n. 9.656/98, daí a legitimidade ativa da SOBAM Centro
Médico Hospitlar S/A.
Doutra parte, a companhia Plascar Indústria de
Componentes Plásticos Ltda. foi parte ilegítima para figurar no polo passivo do
presente feito, mesmo porque atuou como mera estipulante do grupo de usuários,
impondo a extinção do feito apenas com relação a ela, sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, prejudicados os demais
argumentos articulados.
A
propósito,
o
entendimento
consolidado
pela
instância especial:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PLANO DE
SAÚDE.
MANUTENÇÃO
DO
CONTRATO.
EX-
EMPREGADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. [...] 2.
É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que o ex-empregador é parte ilegítima
para figurar no polo passivo da ação que busca a
manutenção do contrato de plano de saúde, com base
na previsão do art. 31 da Lei no 9.656/1998, pois atua
como mero mandatário. Precedentes. 3. Agravo
interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp
1176718/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, 3.a T., j. em 10/04/2018, DJe 13/04/2018).
E a superveniente rescisão do contrato coletivo
originário, ocorrida aos 12.05.16, pág. 58, implicou na impossibilidade de extensão
do plano ao autor nas mesmas condições de cobertura assistencial existentes
durante a vigência da relação trabalhista.
Todavia, subsistiu a pretensão do interessado de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1009662-58.2016.8.26.0309 JUNDIAÍ VOTO No 16766
mantido na condição de beneficiário por se tratar de direito adquirido, competindo à
operadora ré oferecer adesão ao plano individual ou familiar comercializados, nos
termos dos arts. 1.o e 2.o da Resolução n. 19/99 do Conselho Nacional de Saúde
Suplementar CONSU1, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de
carência, condicionado o vínculo com a assunção do pagamento integral da taxa
mensal praticado pela operadora em produtos da referida categoria, requisito
imposto pela legislação.
Aliás:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO
EMPRESARIAL.
DENÚNCIA
DO
CONTRATO
PELA
OPERADORA.
RESCISÃO
UNILATERAL.
LEGALIDADE.
MIGRAÇÃO
DE
USUÁRIO
PARA
PLANO
INDIVIDUAL.
MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS.
PREÇO DAS MENSALIDADES. ADAPTAÇÃO AOS
VALORES
DE
MERCADO.
REGIME
E
TIPO
CONTRATUAIS
DIVERSOS.
RELEVÂNCIA
DA
ATUÁRIA E DA MASSA DE BENEFICIÁRIOS. 1.
Cinge-se a controvérsia a saber se a migração do
beneficiário do plano coletivo empresarial extinto para
o plano individual ou familiar enseja não somente a
portabilidade de carências e a compatibilidade de
cobertura assistencial, mas também a preservação
dos valores das mensalidades então praticados. 2. [...]
3. No plano coletivo empresarial, a empresa ou o
órgão público tem condições de apurar, na fase pré-
contratual, qual é a massa de usuários que será
coberta, pois dispõe de dados dos empregados ou
servidores, como a idade e a condição médica do
grupo. Diante disso, considerando-se a atuária mais
precisa, pode ser oferecida uma mensalidade inferior
1 Art. 1o da Res. n. 19/99 do CONSU - As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que
administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício
a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na
modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem
necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.
Art. 2o Os beneficiários dos planos ou seguros coletivos cancelados deverão fazer opção pelo produto individual
ou familiar da operadora no prazo máximo de trinta dias após o cancelamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1009662-58.2016.8.26.0309 JUNDIAÍ VOTO No 16766
àquela praticada aos planos individuais. [...] 5. A
migração ou a portabilidade de carências na hipótese
de rescisão de contrato de plano de saúde coletivo
empresarial
foi
regulamentada
pela
Resolução
CONSU no 19/1999, que dispôs sobre a absorção do
universo de consumidores pelas operadoras de planos
ou seguros de assistência à saúde que operam ou
administram planos coletivos que vierem a ser
liquidados ou encerrados. A RN no 186/2009 e a RN no
254/2011 da ANS incidem apenas nos planos
coletivos por adesão ou nos individuais. 6. Não há
falar
em
manutenção
do
mesmo
valor
das
mensalidades aos beneficiários que migram do plano
coletivo empresarial para o plano individual, haja vista
as peculiaridades de cada regime e tipo contratual
(atuária e massa de beneficiários), que geram preços
diferenciados. O que deve ser evitado é a abusividade,
tomando-se como referência o valor de mercado da
modalidade contratual. 7. [...] 8. Recurso especial
provido. (STJ - REsp 1471569/RJ, Rel. Min. RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, 3.a T., j. em 01/03/2016, DJe
07/03/2016).
No mais, diante da acolhida do recurso da corré
Plascar Indústria de Componentes Plásticos Ltda. e a consequente extinção do
processo por ilegitimidade de parte, de rigor a aplicação da regra do art. 85, §§ 2.°
e 11, do Código de Processo Civil, ficando o autor condenado a arcar com as
despesas processuais reajustadas do desembolso e honorários advocatícios
arbitrados em 20% do valor da causa (R$ 10.000,00), já incluídos os de natureza
recursal, importância suficiente e condigna como contraprestação remuneratória
pelos serviços executados no desempenho do mandato, pena do aviltamento tão
repudiado pela entidade de classe, observada a benesse da gratuidade.
Por fim, em virtude do insucesso da apelação
interposta pela corré SOBAM Centro Médico Hospitalar S/A, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, fica majorada a verba honorária do patrono

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1009662-58.2016.8.26.0309 JUNDIAÍ VOTO No 16766
do autor para R$ 2.500,00.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da operadora SOBAM - Centro Médico Hospitalar S/A, com determinação,
dando provimento ao da corré, julgando extinto o processo, sem resolução do
mérito, com relação à companhia Plascar Indústria de Componentes Plásticos
Ltda..
CÉSAR PEIXOTO
Relator